Tribunal: TJDFT
Processo: 0700380-45.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE REDUZIDA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. NÃO APLICAÇÃO DO PERÍODO DEPURADOR DE 05 (CINCO) ANO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DA 1a RÉ. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO 2o RÉU.
1. Verificado nos autos que as provas colacionadas são suficientes para demonstrar as autorias e a materialidade delitiva, a condenação penal dos réus pelo crime disposto no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), é a medida que se impõe, afastando-se o pleito absolutório.
2. É plenamente possível a utilização de condenação anterior, cujo período entre a extinção ou cumprimento da pena e a nova infração seja superior a 05 (cinco) anos, para valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, havendo restrição legal apenas no que se refere à utilização de tal condenação para fins de reincidência, conforme art. 64, inciso I, do Código Penal. Maus antecedentes mantidos.
3. Adota-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável considerada na primeira fase da dosimetria. O aumento em patamar superior necessita de fundamentação idônea e específica.
4. É possível a aplicação do regime semiaberto ao condenado reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos, nos termos da Súmula n.o 269, do c. STJ: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
5. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DA 1a RÉ. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO 2o RÉU.